Tribunal: TJSP
Processo: 2261920-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Decisão judicial que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a suplicada à prestação das contas reclamadas, do início de sua administração até agosto de 2021, e condenar a recorrente à prestação das contas reclamadas, de agosto de 2021 em diante, assim como julgou extinta a reconvenção, sem resolução de mérito, com fundamento no art.485, inc. VI, do CPC,

Ementa:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Decisão judicial que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a suplicada à prestação das contas reclamadas, do início de sua administração até agosto de 2021, e condenar a recorrente à prestação das contas reclamadas, de agosto de 2021 em diante, assim como julgou extinta a reconvenção, sem resolução de mérito, com fundamento no art.485, inc. VI, do CPC, por falta de interesse de agir – Alegação de que, sendo almejado pela autora a prestação de contas pela agravada do período de setembro de 2019 até julho de 2021, somente caberia à recorrida, ante a natureza dúplice da ação, demonstrar, se o caso, que a obrigação em prestar contas deste exato período é da própria agravante e que esta deveria ser condenada a fazê-lo, o que não ocorreu no caso em tela, e como o pedido da reconvenção refere-se a um período diverso daquele indicado na inicial, não é possível, no bojo da presente ação, manter-se a condenação da suplicante em prestar contas, pois a reconvenção foi julgada extinta sem resolução de mérito – Cabimento parcial – Hipótese na qual, o i. Juiz singular considerou desnecessária a convenção, ante o caráter dúplice da ação de prestação de contas, mas analisou e acatou o pedido reconvencional realizado, como se desse procedência à reconvenção – Necessidade de se esclarecer qual o entendimento que prevalece – Decisão combatida afastada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso para anular a decisão combatida, para que outra seja proferida, esclarecendo se prevalece o entendimento de que não cabe reconvenção na ação de prestação de contas, ou a procedência do pedido reconvencional.